Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-32.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Prescrição. Prazo quinquenal. Fiança. Herdeiros. Responsabilidade. Código Civil, art. 836. Transmissão aos herdeiros. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ocorrência da prescrição da pretensão monitória e a responsabilidade dos herdeiros dos fiadores após a sua morte.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas constantes de contrato de cessão de crédito é de 05 (cinco) anos, a contar do vencimento da obrigação inadimplida.
4. O art. 836 do Código Civil determina que a obrigação dos fiadores é transmitida aos herdeiros, limitando-se ao tempo decorrido até a data do falecimento e os limites da herança.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A responsabilidade dos herdeiros pela dívida do fiador persiste após o falecimento deste, respeitando-se os limites da herança, e a prescrição foi corretamente afastada, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo legal.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 836; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Código Civil, art. 206, §5o, I.